Tribunal: TJDFT
Processo: 0729199-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729199-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: E. P. M., E. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA BARRETO MAGALHAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vinicius Passos de Castro Viana contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora recorrente (processo n. 0719113-15.2023.8.07.0003), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e o pedido de tutela de urgência concernente ao bloqueio de bens. Em suas razões recursais (ID 49174987), o agravante aduz que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Discorre que “é portador de doença grave, degenerativa e incurável, chamada de espondiloartrose anquilosante e, em razão dessa doença vem tendo grandes despesas com tratamento, chegando a quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais”. Argumenta que possui 6 (seis) filhos e que um deles é portador de deficiência física e mental, necessitando de tratamento de custos elevados. Afirma que possui laudo médico que atesta sua incapacidade para o trabalho. Assinala que “os extratos bancários evidenciam que, na conta corrente mantida no Banco de Brasília (BRB) e na conta corrente na Caixa Econômica Federal (CEF), o agravante possui saldos bancários de R$0,00 (zero reais) e de -R$16.863,66 (devedor de dezesseis mil oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos)”. Abaliza que já foi beneficiado com o beneplácito em outros processos. Sustenta que a parte adversa até a presente data não realizou o pagamento de honorários advocatícios contratuais devidos ao agravante e que, imbuída de má-fé, está se desfazendo de seus bens. Requer, portanto, o deferimento de tutela de urgência recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para “a penhora sob o imóvel rural que está sendo alienado, denominada de ‘Fazenda Curralinho’ localizada em Água Limpa, Município de Padre Bernardo/Go, com matrícula no 7.814, registrado no cartório de Registro de Imóveis, títulos e documentos, civil das pessoas jurídicas, civil das pessoas naturais e interdições e tutela da Comarca de Padre Bernardo -GO e ainda, uma gleba de terras entre cultura e campos, destacada do quinhão 03, com área de 271,9 hectares, denominada de ‘Fazenda Alegre’ , localizada no Município de Padre Bernardo/Go, com matrícula no 7.813”, e, subsidiariamente, “a penhora sobre o lote de terreno no 40, conjunto O, QNM 04, Ceilândia-DF, registrado no Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do DF, matrícula no 1.387”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça, na forma do art. 99, §7o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, destaca-se que o objeto do recurso abarca o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem. Assim, à parte agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Por sua vez, o art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exige, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido.(AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, vislumbra-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Quanto ao pedido de bloqueio de bens, o art. 301 do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No tocante ao ponto, o autor, ora agravante, não demonstrou, de plano, os requisitos autorizadores do pleito, afigurando-se necessária, ao menos, a concessão de contraditório, mormente porque a ação de cobrança concernente aos autos de origem se encontra em fase embrionária. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro parcialmente a tutela de urgência recursal a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora